Tribunal: TJSP
Processo: 2097252-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de redução da multa imposta. Descumprimento do TCRA. Obrigação de fazer. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 536, do CPC. Valor da multa que se mostra razoável e adequado para o caso em concreto. Recurso não provido.